Tribunal: TJSP
Processo: 2316039-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, concedendo prazo para pagamento ou garantia da execução. Alega-se excesso de cobrança de juros e correção monetária, devendo obedecer à Taxa Selic.
II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, concedendo prazo para pagamento ou garantia da execução. Alega-se excesso de cobrança de juros e correção monetária, devendo obedecer à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a atualização monetária e os juros moratórios aplicados pelo Município de São Paulo devem ser limitados à Taxa Selic.
III. Razões de Decidir.
3. A legislação municipal prevê atualização por IPCA e juros de 1% ao mês, mas não pode ultrapassar a Taxa Selic, conforme entendimento do STF.
4. Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Decisão reformada para limitar a cobrança de juros e correção monetária aos índices da Taxa Selic.
6. Honorários Sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A atualização monetária e os juros moratórios em execução fiscal devem ser limitados à Taxa Selic. 2. Aplicação da Taxa Selic como único índice a partir da Emenda Constitucional no 113/2021.